Tribunal: STF
Processo: HC 232442
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Deficiência na instrução do writ. Furto qualificado. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Regime inicial. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que conheceu do AREsp 2.374.819, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), para negar provimento ao recurso especial.



2. A parte impetrante requer a redução da pena imposta ao acionante. Cumulativamente, pleiteia a fixação do regime inicial aberto.



3. Decido.



4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



5. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



6. Ainda do ponto de vista processual, pontuo que a orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No caso, em consulta às páginas oficiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça na internet, verifico que a condenação transitou em julgado.



7.  petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia da sentença condenatória. Fato que impede a exata compreensão da controvérsia e atrai a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que constitui ônus da parte impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie).



8. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



9. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



10. Na hipótese dos autos, o paciente foi definitivamente condenado à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva neste ponto. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão da apelação:



    [...]



    No que concerne à dosimetria da pena de prisão, nada a reparar. 



    No primeiro momento a pena foi fixada em 1/2 (metade) acima do mínimo legal, em razão da segunda qualificadora, corretamente valorada como circunstância judicial negativa, e da consequência do delito, diante do ‘vultoso prejuízo sofrido pela vítima, de aproximadamente 100 mil reais, além da subtração de bem de valor inestimável, isto é, uma bolsa que lhe foi presenteada pela sua filha, já falecida’, o que também não comporta alteração, visto que esta última circunstância judicial reconhecida, bem valorada na r. sentença, igualmente se mostra apta à exasperação da reprimenda, inclusive na fração adotada, não sendo muito registrar que as declarações da vítima são suficientes à comprovação dos prejuízos sopesados na r. sentença. E nos momentos seguintes, à míngua de circunstâncias e causas alteradoras, a pena foi tornada definitiva em 3 (três) anos de reclusão.



    [...].



11. Quanto ao mais, é certo que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Contudo, no caso, o regime mais gravoso (semiaberto) foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente porque “o delito foi cometido com concurso de agentes e rompimento de obstáculo, além de ter causado à vítima vultoso prejuízo. Sem contar que se trata de furto à residência, o que reveste o delito de maior culpabilidade” (trecho do acórdão da apelação). De modo que tampouco verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante no regime inicial fixado pelas instâncias de origem.



12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator